Tribunal: TJBA
Processo: 8076028-18.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8076028-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da mesma comarca, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por pessoa idosa e aposentada contra a Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas e o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical. A ação originária busca o reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico entre a autora e as entidades demandadas, bem como a restituição de valores descontados de benefício previdenciário sob as rubricas “CONTRIBUIÇÃO CAAP” e “CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI”, além de indenização por danos morais e materiais. O Juízo suscitado declinou da competência por entender inexistente relação de consumo, ao passo que o Juízo suscitante defendeu a natureza consumerista da lide, em razão da prestação remunerada de serviços e benefícios pelas associações e da aplicação da teoria do consumidor por equiparação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a demanda que envolve descontos supostamente não autorizados em benefício previdenciário, realizados por associações civis sem fins lucrativos que ofertam serviços e benefícios mediante contraprestação mensal, configura relação de consumo apta a fixar a competência da Vara de Relações de Consumo. III. Razões de decidir A natureza jurídica de associação civil sem fins lucrativos não impede o enquadramento da entidade como fornecedora, quando houver prestação de serviços no mercado mediante remuneração, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC. A parte autora, ao alegar descontos não autorizados em benefício previdenciário, figura como destinatária final ou, ao menos, como consumidora por equiparação, na forma dos arts. 2º e 17 do CDC, por apontar ter sido vítima de evento danoso decorrente de prática comercial abusiva. A alegação de inexistência de contratação válida não afasta a incidência do CDC, pois a própria controvérsia envolve possível falha na prestação do serviço, na gestão de cadastros e na realização de descontos em verba alimentar de pessoa idosa. A vulnerabilidade da pessoa idosa e aposentada reforça a incidência das normas protetivas do microssistema consumerista, inclusive quanto à facilitação da defesa e à inversão do ônus da prova. A jurisprudência do STJ reconhece que a caracterização da relação de consumo depende do objeto contratado e da atividade exercida, sendo irrelevante a forma jurídica da entidade prestadora, ainda que sem fins lucrativos. Configurada a natureza consumerista da lide, a competência para processar e julgar a ação originária é da Vara de Relações de Consumo, nos termos das normas de organização judiciária aplicáveis à Comarca de Salvador/BA. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. Tese de julgamento: “1. A associação civil sem fins lucrativos que oferece serviços e benefícios mediante contraprestação pecuniária pode ser enquadrada como fornecedora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A demanda fundada em descontos supostamente não autorizados em benefício previdenciário, realizados por entidade associativa que presta serviços remunerados, possui natureza consumerista. 3. Configurada a relação de consumo, compete à Vara de Relações de Consumo processar e julgar a causa, em razão da matéria.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8076028-18.2024.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA em face do JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA